Tribunal: STF
Processo: ARE 1495440
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto por Alex Chervenhak contra inadmissão do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Seção Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 2.2.2023, indeferiu o pedido de Revisão Criminal n. 0032870-69.2021.8.26.000/SP, nestes termos:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal n° 0032870-69.2021.8.26.0000, da Comarca de Nova Odessa, em que é peticionário ALEX CHERVENHAK. 



    ACORDAM, em Presidência da Seção Criminal do Tribunal de 3 Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ‘Rejeitaram as preliminares e, r. no mérito, indeferiram a presente revisão criminal, por V.U.’, de conformidade com voto do Relator, que integra este acórdão’.



    O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NUEVO CAMPOS (Presidente), SÉRGIO COELHO, RACHID VAZ D ALMEIDA, GRASSI NETO, ALCIDES MALOSSI JUNIOR, SILMA FERNANDES, CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO E NELSO FONSECA JÚNIOR” (fl. 3. e-doc. 17). 



    O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante (e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Afirmou que “a audiência de instrução e julgamento ocorreu não sendo oportunizado ao Réu o interrogatório ao final, cerceando a possibilidade da Autodefesa, ferindo os princípios constitucionais da ‘ampla defesa’, do ‘contraditório’ e caracterizando ‘inobservância do devido processo legal’, prevalecendo a compreensão do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, qual seja, a de que, em se tratando de crime previsto na Lei n. 11.343/2006, o interrogatório deve ser o último ato da instrução, à luz, especialmente, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (...). Uma vez que o interrogatório constitui um ato de autodefesa, não se deu aos recorrentes a possibilidade de esclarecer ao Magistrado eventuais fatos contra si alegados pelas testemunhas ao longo da instrução criminal. E, porque anulado o processo desde a audiência de instrução e julgamento, todos os atos subsequentes, inclusive a r. sentença condenatória deve ser declarada absolutamente nula, o que se espera e que se requer” (fl. 14, e-doc. 29). 



     



    Sustentou que “o Peticionante está sofrendo os claros prejuízos já demonstrados; todavia maior prejuízo sofre o peticionante por estar submetido a uma Ação Penal eivada de nulidades, mantido preso num processo manifestamente nulo, inclusive a ‘mercê’ de ser condenado numa Ação Penal cujos procedimentos processuais afrontaram a Constituição Federal, sendo claramente desrespeitados os direitos Constitucionais do Peticionante” (fl. 19, e-doc. 29). 



    Asseverou que, “por não ter sido (apensado) ao feito os Autos Inquérito Policial e o feito Pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico), foi desrespeitado a Constituição Federal – Artigo 5º, Inciso XII, a Lei de Interceptação Telefônica (Artigos 6º e 8º) – Excesso de Prazo para juntada do inquérito 10 dias), Excesso de Prazo para a Juntada dos Autos da Ação Interceptação Telefônica (quando da conclusão) – (Artigo 52, § único Inciso I, da Lei 11.343/2006, essas provas úteis e necessárias deveriam ter sido juntadas 03 dias antes da Audiência de Instrução) – constatando-se a nulidade absoluta do feito por Inobservância do Devido Processo legal, do Contraditório e Cerceamento de Defesa Configurados” (fl. 24, e-doc. 29).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer o recorrente seja o presente Recurso Extraordinário, conhecido e provido, a fim de que seja determinada a nulidade do feito, procedendo-se novamente ao interrogatório, em decorrência de afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal/88, com a violação do art. 400 do Código de Processo Penal, e em dissonância com o entendimento consolidado no REsp 1.808.389-AM (STJ) e HC n.º 124.900/AM do STF, tendo em vista a inversão da ordem estabelecida na legislação; as decisões atacadas contrariaram o disposto no art. 400 do CPP, com redação dada pela Lei nº 11.7191/2008, e, reflexamente, art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal/88, bem como ao art. 212 do CPP, havendo violação a autodefesa, inobservância do devido processo legal e contraditório, bem como por cerceamento de defesa.



    Mais ainda, e tendo sido atendidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, requer o Recorrente: 



    a) seja recebido, processado e admitido o presente Recurso Extraordinário; b) seja intimada a recorrida, para, querendo, apresentar sua resposta, no prazo previsto em lei; c) sejam juntados despacho de admissibilidade e da interposição de recurso em instância inferior; d) sejam juntados os acórdãos e certidões em anexo, para fim de fazer prova da divergência/dissídio jurisprudencial na forma do art. 1029, 1º do NCPC. e) seja dado provimento ao presente recurso especial, determinando-se a nulidade do acórdão pelos motivos supra expostos, acolhimento das preliminares; 



    Ex positis, seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, analisadas criteriosamente as razões aqui expedidas, dando aos fatos as dimensões próprias do ocorrido nestes autos, se digne em, exercitando o senso de equidade que sabemos ser peculiar a Vossa Excelência, sejam para ser acolhidas as preliminares: que os Réus foram Sentenciados em 13/10/2012, apesar das insurgências e pedido da Defesa Técnica em Alegações Finais, sem que houvesse o interrogatório dos réus ao final da o instrução processual. E, dada a afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal/88 , para que seja declarada a Nulidade da Ação Penal por Inobservância do Devido Processo Legal, assim como caracterizado o Cerceamento de Defesa, e ferindo o princípio do contraditório desde a Audiência de Instrução, para que seja aplicado o rito processual previsto no CPP, com a nova redação da Lei 11.690/2008, prevendo o no Artigo 400 Interrogatório do Réu ao final da instrução como último ato, e aplicação do rito processual acusatório, nos termos do Artigo 212 do CPP, determina que a ordem das perguntas as vítimas, testemunhas e o interrogado sejam perquiridos direta e primeiramente pela acusação e na sequência pela defesa (as partes produzindo suas provas), possibilitando ao magistrado complementar a inquirição quando entender necessários esclarecimentos (necessidade de as partes perguntarem ‘inquerirem’ em primeiro lugar, para depois atuar o juízo; Salienta-se que o procedimento previsto no CPP, com a nova redação da Lei nº 11.690/2008, é mais benéfico, de forma permitir o ‘exercício pleno’ do ‘contraditório’ e da ‘ampla defesa’ ao se oportunizar o Réu apresentar sua autodefesa quando do interrogatório ao final da instrução, já com conhecimento de todas as provas produzidas contra o Réu, também que fique delimitado a cada parte produzir suas provas, sendo fato, que as perguntas aos Réus e as testemunhas devem ser feitas por quem deva produzi-las, permite que a produção da prova oral seja realizada de maneira mais eficaz, diante da possibilidade do efetivo exame direto e cruzado do contexto das declarações colhidas, bem delineando as atividades de acusar, defender e julgar, razão pela qual é evidente o prejuízo quando o ato não é procedido da respectiva forma. O art. 400 do CPP trata, dentre outras coisas, da ordem dos trabalhos na audiência de instrução e julgamento. Uma vez que a audiência de instrução e julgamento ocorreu, não sendo oportunizado ao Réu o interrogatório ao o final, cerceando a possibilidade da Autodefesa, ferindo os princípios constitucionais da ‘ampla defesa’, do ‘contraditório’ e caracterizando ‘inobservância do devido processo legal’, prevalecendo a compreensão do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, qual seja, a de que, em se tratando de crime previsto na Lei n. 11.343/2006, o interrogatório deve ser o último ato da instrução, à luz, especialmente, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Embora, em regra, a decretação da nulidade de determinado ato processual requeira a comprovação de prejuízo concreto para a parte - em razão do princípio do ‘pas de nullité sans grief’ - prejuízo à defesa é evidente e corolário da própria inobservância da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Uma vez que o interrogatório constitui um ato de autodefesa, não se deu aos recorrentes a possibilidade de esclarecer ao Magistrado eventuais fatos contra si alegados pelas testemunhas ao longo da instrução criminal. E, Porque anulado o processo desde a audiência de instrução e julgamento, todos os atos subsequentes, inclusive a r. sentença condenatória deve ser declarada absolutamente nula, o que se espera e que se requer. E, subsidiariamente: assim como também por ausência dos Autos de Interceptação telefônica, caracterizando cerceamento de Defesa, inobservância do devido processo legal, ferindo o contraditório, desrespeito ao princípio da paridade e armas, testemunhas ouvidas sem que Defesa e o Réu tivesse acesso aos autos de interceptação, fazendo, assim, cessar a coação que está sofrendo, por ser medida de inteira justiça! Como pedido subsidiário: a fixação da pena base no mínimo legal e a aplicação da minorante do § 30 do art. 44 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, isto é, 2/3, por ser primário, sem comprovação de vínculo com organização criminosa - para aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3 e fixar a pena em 1 ano e 08 meses de reclusão; e, tendo em vista a nova dosimetria da pena, considerando o período que ficou preso 04 anos, 10 meses, determinar o regime aberto para o seu cumprimento, devendo o magistrado de piso analisar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; como pedido subsidiário: a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da minorante do § 30 do art. 44 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, isto é, 2/3; o direito da detração de pena já que cumpriu 04 anos e 10 meses em regime fechado, inclusive que o réu a época era tecnicamente primário: fixação de regime prisional menos severo, considerando o instituto da detração, nos termos do art. 387, § 20, do CPP, considerando ainda que se trata de fato 16/Março/2007 (ou seja, anterior a Lei nº 11.464/2007, do dia 28/Março/2007 para a progressão de regime exige, nos crimes hediondos e equiparados, o cumprimento de 2/5 da pena, sendo que no presente caso então se aplica a regra de 1/6 para progressão de regime semiaberto), já cumpridos quase 04 anos e 10 meses de uma pena de 12 anos, já faz jus a regime menos gravoso, sendo que também por ser a pena inferior a 08 faz jus a regime inicial semiaberto, ou seja, cumprido requisitos legais já faz jus ao Regime aberto, com a expedição de alvará de soltura clausulado e/ou a cassação e o recolhimento do mandado de prisão expedindo em desfavor do peticionante, fazendo, assim, cessar a coação que está sofrendo. Tudo recomendado pelo exposto, bem como, a jurisprudência predominante e doutrina interativa de nossos Egrégios Tribunais, por ser de lídima e serena justiça” (fls. 32-36, e-doc. 29).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 32).



    3. Em 22.9.2023, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral e inadmitiu o recurso pela ausência de demonstração de repercussão geral da matéria (e-doc. 35).



    No agravo, a defesa reitera que “o agravante sofre constrangimento ilegal, por estar submetido a feito absolutamente nulo por inobservância do devido processo legal, do contraditório e cerceamento de defesa configurados também ausência doas autos da ação de interceptação telefônica, devendo ser concedida a ordem para anular o processo desde a audiência de Instrução e julgamento que foi realizada sem os Autos da Ação de Interceptação Telefônica e, consequentemente, sendo declarada a nulidade da Sentença e Acórdão condenatória, com a consequente revogação da prisão cautelar, nos termos do Artigo 647 e 648, Incisos II e VI ambos do CPP, e Artigo 50 Inciso LXV da CF, o que desde já se requer” (fl. 29, e-doc. 40).



    Pede que “a) seja conhecido e dado provimento ao presente Agravo, para reforma da r.decisão agravada, a que seja admitido, conhecido e dado provimento ao Recurso Extraordinário para, restabelecido o império da Constituição Federal, seja reformado o V. acórdão do eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, para o fim de, tendo sido atendidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, requer o Agravante, seja o Recurso Extraordinário conhecido e provido, recebido, processado e admitido o Recurso Extraordinário” (fl. 38, e-doc. 40). 



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 42). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, reconhecimento de ofensa direta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, afastamento da aplicação do Tema 660 da repercussão geral e comprovação de demonstração de repercussão geral na matéria debatida.



    6. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para a superação dos óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, assentada na inviabilidade do recurso, no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.431-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo.



    7. Sobre a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou o Tema 660 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:



    “Contudo, impõe-se a aplicação i da decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n° 748.371/MT (Tema 660), em que se consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada” (fl. 1, e-doc. 35). 



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 660: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA E SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.430.478-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    8. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido desde 3.5.2007.



     



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível a demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 



     



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



     



    No dispositivo constitucional, está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”.



    Como assentado na decisão de inadmissão do recurso extraordinário, “não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais, que, conforme previsão expressa no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal (Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567, julgada em 18 de junho de 2007), deve constar no recurso extraordinário quando a intimação da decisão recorrida tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, como na hipótese” (fl. 1, e-doc. 35).



    O agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA: MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.216.977-AgR-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA 
DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.414.815-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 
E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Novo Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos recursos cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.386.999-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.8.2022).



    9. Ainda que fosse possível superar os óbices de inadmissibilidade, o que não se dá na espécie, ainda sobre a alegação de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, é de se anotar que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



     



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



     Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora